Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000972-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PRISCILA DE SOUZA LOPES - CPF: 011.229.801-08 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PRISCILA DE SOUZA LOPES - CPF: 011.229.801-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CICILIA DA SILVA SOUZA - CPF: 406.260.751-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Desembargadores MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E MARCIO APARECIDO GUEDES.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO HOME CARE – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR
- AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não há que falar-se em deferimento da tutela de urgência se ausentes quaisquer dos requisitos do art. 300 do CPC, no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Importante registrar que mesmo que classificada com 20 pontos na tabela ABEMID (ID. 198765165 – fls. 61), consta nos autos que a agravante respira espontaneamente, se alimenta por via oral.

Todas as particularidades apresentadas levam à conclusão pela suficiência do atendimento domiciliar prestado por um profissional técnico especializado, ou seja, por um cuidador contratado para tal para viabilizar as necessidades mais complexas da paciente, uma vez que os demais cuidados podem ser feitos pela família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por CECILIA DA SILVA SOUZA, em face da decisão monocrática proferida em 17.05.2024 (id. 214780694), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente.

A agravante, aduz que deve receber o tratamento pleiteado, qual seja o
Home Care
, uma vez que comprova-se nos autos a necessidade de tratamento de acompanhamento ininterrupto.

Alega ainda que o relator, ao negar o
Home Care
, está desobedecendo à Carta Magna, à qual deveria, por exercer a função pública que lhe foi conferida, respeitar INCONDICIONALMENTE.

Ao final requer, o provimento do recurso em razão dos fundamentos acima expostos (id. 217796696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024